Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-59.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TAXAS EM ABERTO PELO ANTIGO INQUILINO. MÉRITO RECURSAL. PERIGO DE DANO ALEGADO. PROIBIÇÃO DE USO DE ÁREAS COMUNS DE CONDOMÍNIO. COMPROVAÇÃO AUSENTE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O condomínio, independentemente de previsão em regimento interno, não pode proibir, em razão de inadimplência, condômino e seus familiares de usar áreas comuns, ainda que destinadas apenas a lazer. STJ. 3a Turma. REsp 1.564.030-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 9/8/2016 (Info 588). STJ. 4a Turma. REsp 1.699.022-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 28/05/2019 (Info 651).
2. Ausente a probabilidade do direito e ausente o perigo de dano, o agravo de instrumento deve ser indeferido.

3. Recurso conhecido e não provido.